Tribunal: TJPA
Processo: 0801059-36.2022.8.14.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801059-36.2022.8.14.0007

APELANTE: TALISON DA SILVA MACIEL

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA. CABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA A PATAMAR INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. COMPROVAÇÃO. PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE DISPENSA. DETRAÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Baião/PA, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 157, §2º-A, I, na forma do art. 71, ambos do CP, aplicando-lhe a pena de 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 230 (duzentos e trinta) dias-multa. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) o afastamento da agravante da reincidência e a redução da pena intermediária para abaixo do mínimo legal em razão da atenuante de confissão espontânea; (ii) o decote da majorante do uso de arma de fogo; (iii) a realização de detração penal; e (iv) a dispensa da pena de multa. O Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo parcial provimento da apelação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) possibilidade de afastamento da agravante da reincidência; (ii) viabilidade de redução da pena intermediária para patamar inferior ao mínimo legal; (iii) comprovação do emprego de arma de fogo para incidência da majorante; (iv) possibilidade de dispensa da pena de multa; e (v) competência para realização da detração penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O afastamento da reincidência é cabível, pois o único processo listado na folha de antecedentes do réu não havia transitado em julgado à época da prolação da r. sentença.

4. Não é possível a redução da pena intermediária para patamar inferior ao mínimo legal em razão da incidência da atenuante da confissão espontânea, conforme entendimento consolidado na Súmula 231 e no Tema Repetitivo nº 190, ambos do c. STJ, bem como no Tema de Repercussão Geral nº 158 do Excelso STF.

5. O emprego da arma de fogo restou devidamente comprovado por meio dos elementos informativos do inquérito policial corroborados pela prova oral colhida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo prescindível sua apreensão ou realização de perícia, nos termos da Súmula 14 desta e. Corte de Justiça. Ademais, alegação de que o artefato não apreendido era um simulacro não restou comprovada, cujo ônus competia à defesa, conforme art. 156 do CPP.

6. A pena de multa não pode ser dispensada, pois decorre de expressa cominação legal e integra o preceito secundário do tipo penal, não havendo previsão legal para sua exclusão por hipossuficiência do condenado.

7. A detração penal deve ser realizada pelo d. Juízo da Execução Penal, que possui melhores condições de averiguar o tempo exato de pena já cumprido pelo réu, conforme art. 387, §2º, do CPP e art. 66, III, "c", da Lei nº 7.210/1984.

IV. DISPOSITIVO

8. Apelação criminal parcialmente provida para afastar a agravante da reincidência, sem alteração da pena aplicada.

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 68, 71, 157, §2º-A, I; CPP, arts. 3º, 156, 387, §2º; Lei nº 7.210/1984, art. 66, III, "c".

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema de Repercussão Geral nº 158; STJ, Tema Repetitivo nº 190; STJ, Súmula nº 231; TJ-PA, Súmula nº 14; TJ-PA, Apelação Criminal 0019781-07.2020.8.14.0401, Rel. Rômulo José Ferreira Nunes, j. 11/12/2023; TJ-PA, Apelação Criminal 0029469-95.2017.8.14.0401, Rel. Milton Augusto de Brito Nobre, j. 13/11/2018; TJ-PA, Apelação Criminal 0000361-32.2018.8.14.0095, Rel. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, j. 07/11/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Juiz Convocado Sérgio Augusto de Andrade Lima.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Talison da Silva Maciel, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Baião/PA, que o condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 157, §2º-A, I, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal, à sanção de 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 230 (duzentos) dias-multa (cf. ID 20006230).

Nas razões recursais, a defesa requer: (a) o afastamento da agravante da reincidência e a redução da pena intermediária a patamar abaixo do mínimo legal em razão da incidência da atenuante de confissão espontânea; (b) o decote da majorante de uso de arma de fogo; (c) a realização de detração; (d) a dispensa da multa (cf. ID 20006244).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento da apelação (cf. ID 20006248).

A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo parcial provimento do recurso (cf. ID
22951862
).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta e. Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação é adequada e tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

A defesa pleiteia o afastamento da agravante da reincidência, e a redução da pena intermediária em razão da aplicação da atenuante da confissão espontânea. Pugna ainda pela realização da detração e dispensa da pena de multa.

Pois bem.

Tem razão quanto ao afastamento da reincidência, eis que na folha de antecedentes do réu, o único processo listado não havia transitado em julgado à época da prolação da r. sentença. Contudo, é incabível a redução da pena intermediária, que foi estabelecida no mínimo legal, a patamar abaixo desse pela aplicação da atenuante da confissão espontânea.

Como é cediço, o Excelso STF já sedimentou, em sede de repercussão geral, que o verbete em comento não ofende os princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena (Tema de Repercussão Geral nº 158).

Ademais, no âmbito do próprio c. STJ, além da súmula ora guerreada, foi firmado o Tema Repetitivo nº 190, cuja tese preconiza que o critério trifásico trazido pelo artigo 68 do CP não admite a extrapolação dos patamares mínimo e máximo para a aplicação da pena.

Nessa esteira, o conteúdo da Súmula 231 do c. STJ já foi amplamente debatido nas Cortes Supremas, tendo, inclusive, adquirido contornos vinculantes (Tema n. 158, STF e Tema n. 190, STJ) de aplicação compulsória por parte das e. Cortes de Justiça (cf. artigo 927, III, do CPC, c/c o artigo 3º, do CPP).

Aliás, em 14/08/2024, ao julgar os Recursos Especiais n. 2.057.181/SE, n. 2.052.085/TO e n. 1.869.764/MS - afetados para análise da proposta de revisão do entendimento firmado na Súmula 231 e no Tema Repetitivo nº 190 - a e. Terceira Seção da c. Corte Cidadã decidiu por manter o referido entendimento, acolhendo, por maioria, o voto do eminente Ministro Messod Azulay Neto, não havendo, portanto, que se falar em superação do entendimento vinculante (
overrunling
). Registro que o caso sob testilha tampouco apresenta distinção (
distinguishing
) quanto à jurisprudência consolidada.

Assim, a despeito do afastamento da agravante da reincidência, mantenho inalterada a pena intermediária do apelante.

Prosseguindo, vejo que tampouco é cabível a exclusão da majorante relativa ao emprego de arma de fogo, sob a alegação de que seu uso não foi comprovado.

Da análise dos autos, verifico que o emprego da arma de fogo restou robustamente comprovado por meio dos elementos informativos do inquérito policial (ID’s 20006107 / 20006117) corroborados pela prova oral colhida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que conta, inclusive, com a confissão espontânea do réu (ID’s 20006156 / 20006165 e 20006204 / 20006205).

Ressalto que a apreensão da arma de fogo ou a realização de perícia são desnecessárias para a caracterização da referida majorante, desde que seu efetivo emprego na prática delitiva possa ser demonstrado por outros meios de prova (cf. Súmula 14 desta e. Corte de Justiça).

Ademais, a pretensão da defesa de afastar a majorante sob o argumento de que um simulacro de arma de fogo foi utilizado no delito não deve prosperar, pois prova alguma dessa alegação foi produzida nos autos, sendo ônus que lhe incumbia, conforme artigo 156 do CPP.

Deve ser, igualmente, indeferida a dispensa da pena de multa, pois
a sua fixação no delito sob testilha decorre de expressa cominação legal, sendo integrante do preceito secundário do tipo, não havendo, na lei, previsão quanto à sua dispensa.

Por fim, quanto ao pedido de detração do período de prisão cautelar, também o indefiro, posto não competir ao e. Tribunal a sua realização, visto que, passada a competência do d. juízo sentenciante (artigo 387, §2º, do CPP), caberá ao d. Juízo da Execução Penal procedê-la (artigo 66, III, “c”, da Lei n. 7.210/84), sobretudo porque possui melhores condições de averiguar o tempo exato de pena cumprida pelo apelante. Precedentes desta e. Corte:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PEDIDO DO 1º APELANTE (ROBERTO MAURO VALE LAGOIA). REDUÇÃO DA PENA-BASE AO GRAU MÍNIMO LEGAL. PROCEDÊNCIA. TODOS OS VETORES JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL FAVORÁVEIS AO RÉU. PEDIDO DO 2º APELANTE (THIAGO SALAZAR DA SILVA). DETRAÇÃO DA PENA. COMPETÊNCIA JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (...) 2. O Juízo da Execução Penal é o órgão com mais subsídios para realizar a detração da pena, com a consequente modificação do regime inicial, sobretudo porque terá melhores condições de averiguar o tempo exato de pena já cumprido pelo apelante, nos termos do artigo 66, III, c, da Lei de Execução Penal. 3.Recurso conhecido e parcialmente provido para redimensionar a pena do 1º apelante (Roberto Mauro Vale Lagoia), à unanimidade. (TJ-PA - APR: 00294699520178140401 BELÉM, Relator: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Data de Julgamento: 13/11/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 19/11/2018).

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, II, do CPB. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. PENA DE MULTA. DETERMINAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O exame da pleiteada detração penal deverá ficar a cargo do Juízo das Execuções Penais, que está em melhores condições de examiná-la justamente, por ter o acompanhamento atualizado da custódia do réu, carecendo esta instância ad quem de dados concretos acerca da custódia provisória do apelante. 2. (...). (TJ-PA - APR: 00003613220188140095, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 07/11/2022, 1ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 17/11/2022).

DISPOSITIVO

À vista do exposto, pelos fundamentos apresentados, dou parcial provimento ao recurso, sem alteração de pena, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 07/03/2025